Tribunal: TJMT
Processo: 1011237-07.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011237-07.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), ANATALIA NOGUEIRA COSTA - CPF: 160.345.701-15 (AGRAVADO), MILTON GONCALVES BARBOSA - CPF: 077.665.051-34 (AGRAVADO), MARIA DO SOCORRO BARBOSA - CPF: 569.169.491-04 (AGRAVADO), SEBASTIANA FLORES - CPF: 209.077.881-49 (AGRAVADO), ANA EDVIRGES DE CASTRO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 275.053.671-53 (AGRAVADO), JUSSAMIRA IARA DA SILVA BULHOES - CPF: 313.980.901-82 (AGRAVADO), SEBASTIAO ESMAEL DE ALMEIDA - CPF: 078.320.951-72 (AGRAVADO), PAULINA SILVA COELHO - CPF: 230.138.691-00 (AGRAVADO), REGINALDO DE PAULA CORREA - CPF: 459.348.781-15 (AGRAVADO), ROSANGELA PINHEIRO ARRUDA CORREA - CPF: 487.851.211-34 (AGRAVADO), ARAO MOREIRA DE CASTRO - CPF: 106.848.591-49 (AGRAVADO), LOURIVAL GONCALVES DE MELO - CPF: 160.319.701-04 (AGRAVADO), AGACIS TADEU LEQUE DA SILVA - CPF: 176.198.581-72 (AGRAVADO), JOAO BERTOLINO - CPF: 241.251.131-49 (AGRAVADO), MANOEL GERONIMO DE SOUZA - CPF: 080.785.131-00 (AGRAVADO), LUCIDIA FRANCISCA DE ARRUDA SILVA - CPF: 327.440.051-34 (AGRAVADO), MIRIAN PIZOTO DE QUEIROZ - CPF: 388.201.531-49 (AGRAVADO), ARLLIANY CHAVES MENDONCA - CPF: 340.061.251-00 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.928.219/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGADO PREJUDICADO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – JUSTIÇA FEDERAL – MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

A competência possui natureza absoluta, de modo que, todas as alegações serão processadas e julgadas pela Justiça Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N.
1011237-07.2018.8.11.0000

AGRAVANTE:
CAIXA SEGURADORA

AGRAVADOS:

ANATALIA NOGUEIRA COSTA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por CAIXA SEGURADORA S.A., contra a decisão (ID n. 17040499) que julgou prejudicado os Embargos de Declaração em razão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá-MT, tendo em vista o interesse da Caixa Econômica Federal para configurar como substituta da parte Ré, ou subsidiariamente, como litisconsorte necessário, ou ainda como assistente.

Inconformada, a Seguradora afirma que os Embargos não podem ser julgados prejudicados, pois a decisão do juízo
a quo
apenas reconheceu o interesse da Caixa Econômica Federal, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, não havendo qualquer reforma no que se refere às preliminares de ilegitimidade e falta de interesse de agir dos Autores e a prejudicial de mérito da prescrição afastadas.

Com essas considerações, requer o provimento do Agravo Interno, bem como seja determinado o regular prosseguimento dos Embargos de Declaração.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões, ID n. 22933991.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

IV

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020